Tribunal: TJDFT
Processo: 0746223-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR. PACIENTE QUE DETÉM GUARDA EXCLUSIVA DE OUTRA FILHA MENOR. CONVERSÃO PARA REGIME DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de devedor de alimentos, cuja prisão civil foi decretada nos termos do art. 528, §3o, do CPC, diante do inadimplemento da obrigação alimentar. O paciente é pai solo de criança de sete anos, sob sua guarda exclusiva, conforme documentos juntados aos autos.
II. Questão em discussão 2. A questão consiste em definir se é possível converter a prisão civil do devedor de alimentos, inicialmente fixada em regime fechado, para prisão domiciliar, aplicando-se por analogia o art. 318, VI, do CPP, diante da situação excepcional de paternidade exclusiva.
III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal (art. 5o, LXVII) e o CPC (art. 528, §3o) autorizam a prisão civil do devedor de alimentos como medida coercitiva. 4. O art. 318, VI, do CPP prevê a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando o agente for homem, único responsável por filho menor de 12 anos. 5. A jurisprudência do STJ admite a aplicação analógica dessa regra à prisão civil, visando proteger a criança e compatibilizar a medida coercitiva com a preservação da dignidade familiar. 6. No caso, comprovada a guarda exclusiva da filha pelo paciente, a conversão da prisão para domiciliar é medida adequada, sem prejuízo da adoção de outras medidas coercitivas para garantir o adimplemento da obrigação.
IV. Dispositivo e tese 7. Ordem concedida para substituir a prisão civil em regime fechado por prisão domiciliar, nos termos do art. 317 do CPP. Tese de julgamento: “É possível a conversão da prisão civil do devedor de alimentos em prisão domiciliar quando comprovada a paternidade exclusiva de filho menor de 12 anos, aplicando-se por analogia o art. 318, VI, do CPP.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVII; CPC, art. 528, §3o; CPP, arts. 317 e 318, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 770.015/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07/02/2023, DJe 09/02/2023; TJDFT, Acórdão 1728987, 0726158-79.2023.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, j. 12/07/2023.